Tribunal: STF
Processo: RE 1240231
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local que está assim ementado:



    DENÚNCIA — PREFEITO MUNICIPAL —DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – DELITO PRATICADO NO MANDATO ANTERIOR – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO LIMITADO AOS DELITOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO MANDATO ATUAL – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEGUIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1° GRAU (COMPETENTE). 



    - Segundo o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, a prerrogativa de foro deve se limitar aos ‘crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.’



    - Desse modo, os crimes praticados antes da posse no cargo, mesmo que em mandato anterior, não mais atraem o foro dito privilegiado, que somente vale para crimes cometidos no mandato atual, devendo a persecução penal daqueles praticados anteriormente ser feita no Juízo de primeira instância.



    V.V.



    - Permanece o foro por prerrogativa de função de Prefeito reeleito, independentemente do suposto delito ter sido praticado durante mandato anterior, bastando que a atual diplomação decorra de sucessiva e ininterrupta reeleição.



    (Notícia de Crime n. 1.0000.18.046920-7/000/MG, Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido, ao se reconhecer incompetente para julgar prefeito reeleito para mandato imediatamente subsequente por crime supostamente cometido no mandato anterior, violou a norma contida nos art. 29, X, da Constituição da República. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso extraordinário em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG NO EXERCÍCIO DE MANDATO ANTERIOR. REELEIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE OS DIFERENTES MANDATOS FORAM EXERCIDOS EM ORDEM SEQUENCIAL E ININTERRUPTA. CONTINUIDADE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES DO STF. CONTRARIEDADE AO ART. 29, X, DA CF. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADO O V. ACÓRDÃO RECORRIDO, MANTENDO-SE A COMPETÊNCIA DO TJ/MG PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre o tema da prerrogativa de função, no julgamento da Questão de ordem na ação penal n. 937, Ministro Roberto Barroso, formulou uma interpretação restritiva da prerrogativa de foro e fixou as seguintes teses:



    (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.



    No caso ora em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao analisar denúncia apresentada contra prefeito reeleito para o mandato imediatamente subsequente, por crime supostamente cometido durante o mandato anterior, afastou a prerrogativa de função do denunciado e declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeira instância.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – no sentido de que a reeleição de prefeito para mandato imediatamente subsequente não afasta a prerrogativa de foro por crime supostamente cometido em mandato anterior, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crimes atribuídos a prefeito municipal. Art. 89 da Lei 8.666/1993; art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967; art. 288 do Código Penal; art. 4º, inciso II, da Lei 8.137/1990 e art. 1º da Lei 9.613/1998. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal. 5. Prefeito municipal reeleito de forma sequencial e ininterrupta. Manutenção, no caso, da competência por prerrogativa de função, ainda que os eventuais fatos delituosos tenham sido praticados no exercício do mandato anteriormente ocupado. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.



    (Agravo regimental no recurso extraordinário n. 1.223.370 AgR, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça.



    (Agravo regimental no recurso extraordinário n. 1.240.599, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para manter a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para o julgamento da causa.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator